Tribunal: TJSP
Processo: 2243671-55.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Produção antecipada de provas. Determinação de citação e intimação da ré para juntada de documentos. Acórdão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reiteração de fundamentos enfrentados. Recurso integrativo com inadmissível caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Produção antecipada de provas. Determinação de citação e intimação da ré para juntada de documentos. Acórdão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reiteração de fundamentos enfrentados. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.